Tribunal: TJSP
Processo: 2236292-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2000 – Exceção prévia de executividade não conhecida - Terceiro que não consta da certidão de dívida ativa ou é parte no processo, sem legitimidade para opor o incidente - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.